Tribunal: STF
Processo: HC 247794
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Silva Calazans, em favor de Abner Oliveira Vallim Neto, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 952.845/RN.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ABNER OLIVEIRA VALLIM NETO contra decisão liminar do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (0812834-83.2024.4.05.0000). 



    Narra a inicial que o paciente foi preso em flagrante tentando fazer uma transação bancária no valor de 29 mil reais utilizando um documento falso. Assim, teria praticados os delitos previstos no art. 171, § 3º, art. 297 e art. 304, todos do Código Penal. 



    Informa que na "realização da Audiência de Custódia, o Ministério Público Federal requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva e a Defesa requereu a concessão de liberdade provisória" (e-STJ fl. 4). Porém, foram aplicadas medidas cautelares mais brandas, entre elas a prisão domiciliar. 



    Nas razões do presente habeas corpus, a defesa alega que a prisão domiciliar assim como as cautelares adicionais foram decretadas de ofício, visto que não houve requerimento nesse sentido, violando o sistema acusatório. Alega, ainda, que não é hipótese de deferimento da domiciliar e que houve injusta retenção do passaporte do paciente. 



    Diante disso, pede, em liminar e no mérito, o relaxamento da prisão e a revogação das medidas cautelares. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Em juízo de reconsideração, o Ministro o conheceu para denegar a ordem.



    Nesta Corte, a impetrante requer “ a) A concessão de medida liminar para seja determinado o relaxamento da prisão domiciliar ilegal para que o Paciente possa responder em liberdade a ação penal, até o julgamento do mérito do presente writ. b) A CONCESSÃO DA ORDEM para relaxar a prisão ilegal e revogar as medidas cautelares decretadas de ofício. c) Subsidiariamente, revogar a prisão domiciliar por ausência dos requisitos do artigo 318 do Código de Processo Penal, bem como a ordem de apreensão do passaporte em razão da desproporcionalidade da medida.”



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, inicialmente, que o presente caso não tem nenhuma relação com a súmula 691, porquanto o Ministro do STJ não proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, mas de denegação da ordem, da qual cabe agravo regimental.



    Assim, o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, com todas as vênias ao impetrante, se o Ministério Público pede mais (prisão preventiva), e o Juízo concede menos (prisão domiciliar), não cabe alegar ofensa ao sistema acusatório, sob o argumento de que a domiciliar teria sido decretada de ofício.



    Se o Ministério Público requer a prisão preventiva, o magistrado pode decretá-la ou aplicar qualquer outra medida cautelar, exatamente porque o pedido foi de aplicação da cautelar maior.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente